Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA A INICIAL. ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I, C/C ART. 321 DO CPC. REQUISITOS DA MONITÓRIA PRESENTES. PROVA ESCRITA. CHEQUES E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INCONSISTÊNCIA DA ASSINATURA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. CABÍVEL NOS EMBARGOS A MONITÓRIA.

1. A ação monitória visa alcançar o título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O artigo 700, do CPC, colaciona como requisito para sua propositura a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo. Tal comprovação não precisa, necessariamente, ser robusta, de forma a não causar dúvida, bastando ser um documento idôneo, que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão.

2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 299, segundo a qual "é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

3. Eventual arguição de falsidade dos cheques que instruíram a inicial em razão de falsificação de assinatura pode ser objeto de alegação em sede de embargos à monitória, incumbindo à parte ré o ônus da prova de tal alegação.

4. No caso concreto, os documentos que instruem a inicial (cheques acompanhados do termo de reconhecimento de dívida) se mostram hábeis, em um primeiro momento, a comprovar a existência da dívida e suprir os requisitos para a propositura de ação monitória, diferente do que constou da sentença recorrida.

5. Apelação conhecida e provida.